Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700469-04.2020.8.07.9000 PACIENTE: FELIPE GEISON DAS MERCES AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JANAYNA GOMES DA SILVA em favor de FELIPE GEISON DAS MERCES, pleiteando, em resumo, a concessão de soltura extraordinária ao paciente, que se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, no Centro de Progressão Penitenciária, mas que teve o seu direito à saída temporária e trabalho externo tolhido, por meio de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que, não levando a efeito a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, suspendeu os benefícios externos dos presos, devido à pandemia da COVID-19, colocando o ora paciente em situação mais gravosa, em verdadeiro regime fechado, o que configura flagrante constrangimento ilegal. Esclarece que a decisão ora impugnada foi tomada nos autos de pedido de providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, como medida de enfrentamento à pandemia da COVID-19, e foi prorrogada até o dia 03/05/2020, configurando verdadeira regressão de regime, que somente é permitida em hipóteses previstas em lei. Assevera que, em nome da “prevenção”, o paciente, de maneira injusta, foi regredido de regime e permanece em estabelecimento prisional que não tem estrutura para suportar o encarceramento permanente e que pode prejudicar a sua ressocialização, sendo mais adequado que permaneça ao lado de seus familiares no período de quarentena. Alega que, diante do cenário de pandemia, providências têm sido tomadas por autoridades do mundo inteiro para enfrentar o problema de saúde pública e, no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça recomendou medidas a serem adotadas pelo Poder Judiciário, como meio de conter a propagação do vírus. Afirma que, neste contexto, os direitos da população carcerária também devem ser respeitados e que, considerando a estrutura do sistema prisional, a decisão ora impugnada, além de desconsiderar a recomendação do CNJ, em nada contribui ao combate à disseminação da doença, ao contrário, maximiza o contingente carcerário, impossibilitando a garantia de condições mínimas de cumprimento de pena, com distribuição adequada de itens de higiene, atendimento médico e insumos básicos (água, alimentação). Entende que o CNJ já recomendou a antecipação de saída dos presos em regime semiaberto, inclusive com imposição de prisão domiciliar, e que negar a saída antecipada e impedir a progressão de regime ao condenado, nesse momento, é impor cumprimento de pena em regime mais gravoso, situação vedada pela Súmula vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que, como não é entendimento do Tribunal a concessão da progressão de regime a todos os presos em regime semiaberto, deve ao menos ser concedida a saída extraordinária ao paciente, para cumprir parte de sua reprimenda em casa, com a devida fiscalização, até que passe o surto da doença. Por entender presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar, ressaltando a gravidade do problema e o risco de os presídios “se transformarem em verdadeiras câmaras mortuárias”, requer a impetrante a concessão liminar da ordem, para cassar a decisão que prorrogou até o dia 03/05/2020 a suspensão dos benefícios externos adquiridos pelo paciente, que se encontra em situação degradante e mais gravosa, e, concedendo-lhe a soltura extraordinária, determinar que permaneça em casa até o término do surto da doença, com imposição de medida disciplinar para que não se ausente de sua residência. É o relatório. Decido. A presente impetração, conforme narrado, busca a concessão liminar da ordem para cassar a decisão que prorrogou o prazo de suspensão dos benefícios externos concedidos aos presos do regime semiaberto, e conceder soltura extraordinária ao paciente que, nessa condição, está sendo privado do direito à saída temporária e trabalho externo, determinando-se que permaneça em casa até o término do surto da doença. De início, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o paciente, com base na Recomendação n. 62 do CNJ, já formulou pedido, junto à Vara de Execuções Penais, para deferimento de prisão domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime semiaberto. O pedido foi negado, ao argumento de que o agravante não preencherá o requisito para a progressão de regime nos próximos 120 (cento e vinte) dias. O Juízo assegurou, na mesma decisão, que estão sendo tomadas medidas de precauções para a não propagação da doença no sistema carcerário. Conforme se observa do andamento da execução penal n. 0026242-28.2013.8.07.0015, já houve interposição de recurso contra tal decisão denegatória. Sabe-se que o habeas corpus tem por objetivo coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção. Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento da referida ação como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, algumas das questões trazidas no bojo da presente impetração desafiaram recurso próprio, em sede de execução penal, o que, a rigor, não permitiria o conhecimento do presente habeas corpus, que busca, exatamente, a concessão de saída antecipada ou de prisão domiciliar ao paciente. De qualquer modo, nesse primeiro momento, considerando que o objeto da presente impetração é a decisão que prorrogou o prazo de suspensão dos benefícios externos aos presos em regime semiaberto, avanço na análise do pedido liminar, nos moldes em que foi formulado. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Em verdade, cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Não é, contudo, o caso em exame. Ao menos nesse exame superficial, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que, em atendimento a pedido formulado pelo Ministério Público, prorrogou a suspensão das saídas temporárias, saídas quinzenais, trabalho externo, saídas terapêuticas e saídas especiais das pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade e medida de segurança no Distrito Federal, recomendando o reagendamento de saídas e restabelecimento do trabalho externo após a superação da pandemia. Ao fundamentar sua decisão, entre outras questões, o Juízo ressaltou que: ... entendo que a prorrogação pleiteada pelo Ministério público está em consonância com as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública estabelecidas pelo Decreto no 40.583, do Governador do Distrito Federal, que suspendeu atividades educacionais em todo o Distrito Federal até o dia 31/5/2020 e, ainda, suspendeu, até o dia 03/5/2020, a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; de eventos esportivos; atividades coletivas de cinema e teatro; o funcionamento de academias de esportes; visitação a museus, zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; boates e casas noturnas; atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e clubes recreativos; realização de cultos, missas e rituais de qualquer religião ou credo; estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas e afins, inclusive quiosques de e trailers de venda de refeições; salões de beleza, esmalterias e foodtruck, centros estéticos e o comércio ambulante em geral. As medidas de afastamento social foram recomendadas pela OMS em todo o mundo e, por mais polêmicas que sejam, o seu fundamento é um só: PRESERVAR VIDAS! E são exatamente as recomendações técnicas apresentadas perante este Juízo pela equipe de saúde prisional, no intuito de preservar vidas, que foram por mim acolhidas na decisão pretérita, que tornarei a acolher, afinal, doença é tratada com orientação técnica da área de saúde. Na mesma decisão, proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, o Juízo informou a concessão de prisão domiciliar humanitária a detentos que obtiveram recomendação médica de adoção da medida, e descreveu algumas das providências tomadas para assegurar a saúde e o bem estar dos custodiados, ressaltando que o sistema prisional segue sendo monitorado, que a gerência de saúde prisional tomou cuidado de programar a transferência de pacientes da Ala de Custódia do HRAN, em tratamento de outras enfermidades, para que a ala fique reservada aos pacientes infectados pela COVID-19 que necessitarem de internação hospitalar, até que se conclua a instalação do hospital de campanha que atenderá exclusivamente aos custodiados do DF. Ou seja, o sistema carcerário do Distrito Federal está sendo monitorado, e medidas estão sendo adotadas para garantir aos custodiados amplo acesso a atendimento médico em caso de infecção. Aliás, aos detentos, estão sendo disponibilizados cuidados em saúde de maneira prioritária em relação à população em geral, ressaltando que o problema de saúde pública não alcança somente os recolhidos em estabelecimentos prisionais. No mais, quanto à citada recomendação do CNJ, importante registrar recente decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do c. Superior Tribunal de Justiça, sobre a questão, proferida nos autos do HC n. 573523/SP, publicada no dia 22/04/2020: (...) A Recomendação 62/2020 do CNJ não é lei penal e não cria direitos ou obrigações impositivas. Traz orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. (...) Não existe direito subjetivo à saída antecipada dos regimes ou à concessão de prisão domiciliar e a Recomendação n. 62 do CNJ não equivale à ordem imediata de soltura de toda a população carcerária do grupo de risco. A reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento de pena deve observar o contexto local de disseminação do vírus. (...) As autoridades de todos os Estados adotam ações contra a pandemia, dentro e fora das unidades prisionais. Os apenados, por sua maior vulnerabilidade, não estão abandonados. Várias medidas, adotadas pelos Juízes das Execuções e pelas direções carcerárias, procuram blindá-los do contágio e, ainda, prestar a devida assistência médica em casso de necessidade, tudo a denotar a preocupação com a vida e com a saúde dos presos. Assim sendo, por não vislumbrar, de pronto, ilegalidade na decisão que, de maneira excepcional e bem fundamentada, prorrogou a suspensão de benefícios externos concedidos aos detentos do regime semiaberto, como medida de controle em razão da pandemia da COVID-19, e nem mesmo o citado risco à saúde do paciente com sua manutenção no sistema carcerário, não se verifica, de imediato, o alegado constrangimento ilegal ou qualquer ilegalidade que autorize a concessão liminar da ordem. Deve-se, assim, aguardar o julgamento de mérito do presente habeas corpus, oportunidade em que as alegações produzidas serão devidamente analisadas pelo Colegiado, após manifestação do Juízo competente e pronunciamento do Ministério Público. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Oportunamente, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator